Tribunal: TJDFT
Processo: 0740182-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS MODIFICATIVOS.

I – Admitem-se efeitos modificativos aos embargos de declaração da agravante-executada, tendo em vista a omissão no julgado quanto ao fato gerador dos honorários contratuais arbitrados pela r. sentença exequenda.

II – Embargos de declaração providos.